Tribunal: TJSP
Processo: 1006825-23.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de concessão de aposentadoria por invalidez proposta contra o IPMO e o Município de Osasco. A autora, servidora pública municipal desde 01.07.2015, alega incapacidade total e permanente para o trabalho devido a fibromialgia grave e outras condições médicas, buscando aposentadoria por invalidez

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de concessão de aposentadoria por invalidez proposta contra o IPMO e o Município de Osasco. A autora, servidora pública municipal desde 01.07.2015, alega incapacidade total e permanente para o trabalho devido a fibromialgia grave e outras condições médicas, buscando aposentadoria por invalidez após negativa judicial anterior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à aposentadoria por invalidez devido à sua alegada incapacidade total e permanente para o trabalho.
III. Razões de Decidir
3. A perícia médica judicial concluiu que a autora apresenta incapacidade laboral parcial e permanente, recomendando readaptação.
4. A legislação local prevê a concessão de aposentadoria por invalidez apenas em casos de incapacidade permanente e insuscetível de readaptação, o que não foi comprovado no caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.